Tribunal: TJES
Processo: 5006784-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006784-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006784-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do procedimento tombado sob nº
0010571-27.2021.8.08.0024
(posteriormente com denúncia oferecida nos autos nº 0014057-20.2021.8.08.0024), em razão de se encontrar preso preventivamente desde
15/6/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. Prossegue argumentando a inépcia da denúncia, alegando que nela não se descreve o fato criminoso cometido pelo paciente. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 3226021). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3358307).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela
denegação
da ordem (Id. 3374611).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 20 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006784-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do procedimento tombado sob nº
0010571-27.2021.8.08.0024
(posteriormente com denúncia oferecida nos autos nº 0014057-20.2021.8.08.0024), em razão de se encontrar preso preventivamente desde
15/6/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. Prossegue argumentando a inépcia da denúncia, alegando que nela não se descreve o fato criminoso cometido pelo paciente. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
indeferiu

o pedido
liminar
.

A fim de contextualizar a questão, registro que, em 2019, foi dado início à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de 2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos penais.

Posteriormente à prisão preventivamente dos primeiros investigados e mandados de busca e apreensão cumpridos, foram realizadas investigações complementares, requerendo, então, novas prisões preventivas em face de outros investigados, entre eles, o ora paciente.

Especificamente com relação ao ora paciente
, segundo se infere da Denúncia, (ID 3200025) ele seria mais um integrante da organização criminosa, sendo conhecido pela maioria dos demais investigados e citado por diversas vezes nas conversas entre Fernando Marujo ao Líder do grupo, Beto, sendo sistematicamente chamado para participar das reuniões promovidas pelo PCV.

Ainda, diante das transcrições telefônicas, extrai-se que o paciente controla o tráfico de drogas da região de Serra Dourada II, possuindo um fuzil para realizar a defesa do local.

Há, por fim, uma denúncia anônima registrada no CIODES (Boletim de Atendimento nº 45357835), com data de 06/7/2021, noticiando que o paciente e o codenunciado MARUJO estão circulando em veículos no Bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, em razão de disputas pelo tráfico de drogas na região.

Em pesquisa ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, extraio que o processo de primeiro grau se trata de feito complexo, com 26 (vinte e seis) denunciados, havendo o recebimento da denúncia em 12/8/2021, estando os autos em fase de apresentação de resposta à acusação.

Em leitura à denúncia, observo que a peça de acusação preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, expondo o Ministério Público claramente o fato criminoso praticado pelo paciente, bem como as suas circunstâncias, possibilitando ao paciente o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Salienta-se que no momento do recebimento da denúncia é realizado um juízo preliminar acerca dos fatos, havendo apenas um juízo de plausibilidade – e não um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva.

Passo então à análise dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

A Ação Penal nº 0014057-20.2021.8.08.0024 é resultado do desmembramento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0010452-37.2019.8.08.0024 e da subsequente Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024 (dependentes à Cautelar de nº 0013428-46.2021.8.08.0024, e às ações penais nº 0014000-02.2021.8.08.0024 e 0014009-61.2021.8.08.0024 e 0014010-46.2021.8.08.0024).

Saliento que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação aos indícios de autoria e materialidade, entendo que restam devidamente comprovados diante das interceptações telefônicas realizadas, com a transcrição das conversas descrevendo a participação do paciente na organização criminosa, possuindo papel de destaque.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, constato que a r. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o potencial de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, como já exaustivamente narrado, observa-se que o paciente supostamente integra uma
ampla organização criminosa
voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos graves.

Aliás, há recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça afirmando que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006784-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, III, TODOS DA LEI Nº 11.343/06).
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(
ART
IGO

2º, §§2º E 4º, DA LEI Nº 12.850/13
)
.
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
INEPCIA DA DENÚNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1.
N
o momento do recebimento da denúncia é realizado um juízo preliminar acerca dos fatos, havendo apenas um juízo de
plausibilidade – e não um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva.

2.
Não há constrangimento ilegal,
se
as decisões
por meio das quais se decretou e se manteve a prisão preventiva
estão
devidamente
fundamentada
s
na necessidade para a garantia da ordem pública
,
tendo em vista a
gravidade em concreto dos fatos
.

3.
In casu
,
o paciente supostamente integra uma ampla organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e outros delitos
graves
, havendo
indícios
de que
ele possuía papel de destaque na organização – diante de teor das interceptações telefônicas e da denúncia anônima realizada junto ao CIODES.

4. O
perigo do estado de liberdade está
devidamente fundamentado na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

5.
“
J
ustifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.